Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE OBRIGAÇÃO EM QUANTIA. OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO UNILATERAL INDIRETAMENTE RECONHECIDA. PRÉVIA APURAÇÃO DE HAVERES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA.

1. Hipótese em que a pretensão autoral não requer prévia medida judicial de apuração de haveres, porquanto o próprio contrato prevê a possibilidade de restituição do valor investido, facultando ao sócio ostensivo a qualquer momento o rescindir unilateralmente.

2.Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

3. Ainda que a parte principal do crédito exigido decorra do desfazimento do contrato firmado entre os litigantes, a ausência de pedido prévio de rescisão não representa óbice ao prosseguimento de ação monitória, na hipótese em que não há controvérsia acerca do descumprimento da avença e da efetiva rescisão unilateral já promovida pela parte requerida.

4. Na hipótese em que a petição inicial já foi recebida, o mandado monitório expedido, a diligência cumprida e a pretensão embargada, novo juízo de admissibilidade sobre o cabimento ou não da ação monitória representaria retrocesso processual desnecessário, pois a questão deve ser dirimida com base nas teses defensivas suscitas nos embargos opostos contra a monitória.

5. Com a oposição de embargos à monitória, abrem-se para os litigantes oportunidade de instrução probatória acerca da obrigação exigida.

6. Recurso provido. Sentença cassada.